Tribunal: TJBA
Processo: 8073027-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073027-88.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ELIEL OLIVEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LEONARDO COELHO MENDES

AGRAVADO: MARCO ANTONIO RABELO DA COSTA PINTO

Advogado(s)
:
DANIELE DA HORA SANTANA, GISELLE REGINA SILVA ASSUNCAO, MAURICIO OLIVEIRA CARDOSO

MAF 07

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CUSTEIO DA PERÍCIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a produção de prova pericial, cancelou audiência de instrução e atribuiu ao réu o ônus de antecipar integralmente os honorários periciais, sob fundamento de inversão do ônus da prova.

2. O agravante requereu gratuidade da justiça e alegou preclusão do pedido de perícia, bem como ilegalidade na imposição do custeio integral da prova técnica.

3. A decisão recorrida reconheceu a necessidade da prova pericial e imputou ao réu o adiantamento integral dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há quatro questões em discussão: saber se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade da justiça; saber se houve preclusão do pedido de prova pericial; saber se a inversão do ônus da prova implica transferência do custeio da perícia; e saber como devem ser distribuídas as despesas periciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Comprovada a hipossuficiência financeira por meio de documentos idôneos, impõe-se o deferimento da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, do CPC.

6. A preclusão temporal do pedido de prova não impede a atuação do magistrado, que pode determinar a produção de prova de ofício quando necessária ao julgamento do mérito, conforme arts. 370 e 371, do CPC.

7. A prova pericial mostra-se pertinente diante da natureza técnica da controvérsia, legitimando sua determinação pelo juízo de origem.

8. A inversão do ônus da prova não implica transferência automática do encargo financeiro da prova pericial, conforme entendimento consolidado do STJ.

9. O custeio da perícia deve observar as regras processuais aplicáveis, não sendo possível impor ao réu, de forma automática, o adiantamento integral das despesas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A inversão do ônus da prova não transfere automaticamente o custeio da prova pericial. 2. O magistrado pode determinar a produção de prova pericial de ofício, ainda que configurada a preclusão para as partes. 3. Comprovada a hipossuficiência, é devida a gratuidade da justiça, inclusive quanto às despesas periciais.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 223, 370, 371 e 507; CDC, art. 6º, VIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.174.003/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 25.09.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2.261.092/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 11.12.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8073027-88.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
ELIEL OLIVEIRA DOS SANTOS
e como apelado
MARCO ANTONIO RABELO DA COSTA PINTO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso,

nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator